Tribunal: TJMT
Processo: 1023861-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023861-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (AGRAVANTE), RAQUEL PEREIRA BARATTO - CPF: 057.361.091-66 (AGRAVADO), EDIVAL JOAQUIM DE ALENCAR - CPF: 156.544.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PEDIDO DE
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE
OUTRO
PROCESSO

–

DEMANDA EM FASE DE CONHECIMENTO –
IRRELEVÂNCIA

–

EXPECTATIVA
DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO -

CONSTRIÇÃO DEVIDA
–
RECURSO PROVIDO
.

Ainda que o processo esteja em fase de conhecimento, a expectativa do
recebimento do
crédito
pelo autor da referida lide
autoriza a penhora no rosto dos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023861-78.2024.8.11.0000 da decisão que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a agravante buscava a autorização para penhora no rosto dos autos de outro processo, em que a agravada é a autora.

A agravante alega que contratou a agravada para prestar serviços com 3 caminhões basculantes em uma obra do Distrito Indianápolis pelo valor mensal de R$15.000,00 cada, e que um dos motoristas da ré/agravada colidiu com a sua motoniveladora, causando prejuízo de R$47.767,00.

Diz que deixou de pagar uma prestação para garantir o pagamento dos danos materiais.

Afirma que a agravada não negou os fatos, mas tenta se eximir da obrigação, sustentando que houve culpa concorrente.

Ressalta que ela está na iminência de ser intimada para realizar o pagamento no Cumprimento de Sentença n. 1000206-24.2023.8.11.0029, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, e que, após o levantamento não há garantia de que poderá cumprir eventual obrigação nesta demanda.

Alega estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, sobretudo porque custeou o conserto na motoniveladora (R$47.767,60), e no presente Cumprimento de Sentença está prestes a ter que adimplir o montante atualizado e R$57.619,13.

Antecipação da tutela recursal indeferida (I
d

236706160
).

A agr
avada não apresentou
contraminuta (I
d

242770
157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos n. 1000206-24.2023.8.11.0029, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“(...)

Sabe-se que a penhora no rosto dos autos é um meio executivo que permite ao credor cobrar um crédito em outro processo.

Assim, o exequente, cientificado da existência de processo no qual há disputa acerca de crédito a favor do executado, requer ao juiz a expedição de ofício ao juízo em que tramita aquele outro processo.

Importa salientar que no caso dos autos não há crédito constituído em favor do autor, pois, não há nesses autos sentença favorável ao seu pedido.

Em outras palavras, a penhora no rosto dos autos depende da existência de um crédito a favor do exequente.”
(
Id
).

Ainda que o processo esteja na fase de conhecimento, basta a expectativa do direito
do devedor
para o reconhecimento do direito à penhora no rosto dos autos
em que pode vir a ter crédito a receber
.

A formação do título executivo judicial não é requisito para o deferimento da referida constrição
.

Logo, plenamente possível nos presentes autos.

Confira-se o entendimento do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial. (...)
4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.
5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

6.
A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a
penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida
.
(...)
8.
O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente
. 9.
(...)
11. A ordem preferencial da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva.

12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos
arts
. 620 e 655 do CPC/73.

13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
”

(REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 9/5/2019.)
. (Sem destaque no original).

E mais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. NORMA PROCESSUAL QUE PERMITE A PENHORA DE DIREITO QUE VIER A CABER AO EXECUTADO, OU SEJA, DE DIREITO EVENTUAL (CPC, ART. 860). MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA EM PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO E IMPORTA EM SIMPLES AVERBAÇÃO, VISANDO GARANTIR FUTURA CONSTRIÇÃO, SE O DIREITO VIER A SER RECONHECIDO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.”

(TJPR - 14a C. Cível - 0034528-44.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 20.04.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
PENHORA
NO
ROSTO
DOS
AUTOS
DE PROCESSO DE AÇÃO MONITÓRIA AINDA EM
FASE
DE
CONHECIMENTO
– FUNDAMENTO DE QUE SE TRATARIA DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSÍVEL CONSTRIÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 860 DO CPC, AO PERMITIR QUE A CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITO LITIGIOSO RECAIA SOBRE CRÉDITOS QUE VIEREM A CABER AO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pacífico o entendimento jurisprudencial de que é

possível
penhora no rosto dos autos
visando a
constrição de expectativa de direito de que o executado venha a ser credor, sendo expresso o art. 860 do CPC, ao permitir que a constrição sobre direito litigioso recaia sobre créditos que vierem a caber ao executado.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a
penhora no rosto dos autos,
bastando, para tanto, que o devedor, executado nos
autos
em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos
autos
em cujo
‘rosto’
se pretende seja anotada a
penhora
requerida” (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 09/05/2019).

Consta coligida a sentença proferida em favor do executado nos
autos
da Ação Monitória número 1000302-45.2019.8.11.0040, que julgou procedentes os pedidos aviados pelo executado Fabio Del Canale
Vizentim
contra o terceiro Ezequiel
Starlick
, constituindo “em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à parte autora a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da emissão e devolução do cheque no 850039, agência 1492-3, conta corrente no 45.233-5, Banco do Brasil S/A, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da emissão da cártula, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque à instituição financeira sacada” (sic), o que corrobora a existência de possível direito creditório do executado nos
autos
da mencionada ação monitória.

Recurso
provido.

Decisão reformada.

(N.U 1026107-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)
.

Posto isso,
d
o
u
provimento ao Recurso

para deferir
à agravante
a penhora no rosto dos autos
n. 1000206-24.2023.8.11.0029, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024